Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701200-32.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAULO VERGARA RAMOS, TAMYRIS CARVALHO BARROS VERGARA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ANTONIO ROBINSON BARBOSA DANTAS BATISTA, REJANE VALENTE LIMA DANTAS D E C I S Ã O Vistos etc., Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora (SAULO VERGARA RAMOS e TAMYRIS CARVALHO BARROS VERGARA), no qual os apelantes requerem, entre outros pedidos, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual deixaram de recolher o devido preparo recursal. A fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinei que os recorrentes comprovassem, no prazo de 05 (cinco) dias, sua condição de hipossuficiência, facultando a apresentação legível das últimas Declarações de IRPF (completa), pró-labore, distribuição de lucros ou dividendos, já que se qualificaram como empresários. Vide despacho de ID no 63460250. No ID no 63880515, os recorrentes solicitaram a dilação de prazo alegando que “[o]s documentos exigidos para comprovação de hipossuficiência, incluindo declarações de Imposto de Renda, pró-labore e outros pertinentes, demandam tempo considerável para serem reunidos e organizados, sobretudo considerando-se a natureza empresarial dos apelantes, o que aumenta a complexidade das informações a serem providenciadas. Além da complexidade dos documentos, os recorrentes enfrentam dificuldades para obter toda a documentação necessária em tempo hábil, em razão de procedimentos administrativos internos de suas empresas, o que justifica a necessidade de prazo adicional.”. (grifo nosso) No ID no 63886732, deferi a dilação do prazo requerida. Os apelantes, no petitório de ID no 64014690 (e s.s.), juntaram, tão somente, a declarações de IRPF 2022 e 2023. É relato necessário. DECIDO. Pois bem! Como se sabe, o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Ou seja, trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse quadrante, incumbe ao Magistrado, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. Dessa forma, com fulcro nas documentações colacionadas, entendo que os apelantes (SAULO VERGARA RAMOS e TAMYRIS CARVALHO BARROS VERGARA) não podem ser considerados economicamente hipossuficientes, conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CRFB. Isso porque, consoante se denota da declaração de imposto de renda (IRPF), exercício de 2022, ano-calendário 2021, o primeiro recorrente (SAULO VERGARA RAMOS ) declarou possuir bens e direitos, em 31/12/2020, no valor de R$ 161.500,00, apresentando evolução patrimonial, em 31/12/2021, já que os bens e direitos passaram para R$ 211.000,00 (ID no 64014692 - pág. 8). Situação que se manteve no exercício de 2023, ano-calendário 2022 (ID no 64014697 - pág. 8). Os apelantes informam que “[...] são sócios de empresa que se encontra em delicado estado financeiro e contábil, como se pode depreender diversas das ações em que a empresa é requerida, encontrando-se em débito com credores [...]” (ID no 64014690). Contudo, apesar do alegado, não colacionaram demonstrativo das “diversas ações” que a empresa, em que são sócios, é demanda na justiça; nem outro documento que comprove a suposta hipossuficiência financeira alegada. Ademais, nunca é demais lembrar que o deferimento do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos ex tunc, mas, tão somente, ex nunc; eximindo a parte dos encargos processuais a partir da data em que foi agraciado com o benefício. Isto é, in casu, mesmo que fosse concedido, não retroagiria para alcançar as despesas processuais pelas quais foram condenados. Dessa forma, diante das provas colacionadas no caso concreto, forçoso concluir que os apelantes possuem condições de arcar com o valor do preparo legal sem por em risco sua subsistência e/ou de sua família, ainda mais porque as custas processuais no âmbito da Justiça do Distrito Federal são bastante módicas. Ante o exposto, forte nas razões acima, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta instância recursal; determinando, por consequência, nos termos do § 7o (última parte) do art. 99 do CPC, o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargador ALFEU MACHADO Relator